Tribunal: TJDFT
Processo: 0746061-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Remuneração inferior ao critério utilizado pela defensoria pública. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade financeira.
4. A CTPS e os contracheques acostados aos autos demonstram vínculo empregatício formal, na área de apoio administrativo, com remuneração bruta mensal de R$ 5.964,53, valor inferior ao limite de até cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF e utilizado como parâmetro por esta Corte para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Demonstrado que a requerente aufere renda inferior a cinco salários mínimos, deve-se conceder a gratuidade da justiça.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 2000486, 0705620-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 30/05/2025.